Tribunal: TJDFT
Processo: 0005356-97.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005356-97.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, SAU FERREIRA SANTOS E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante documentos anexos, todos os credores deste precatório cancelado cederam créditos. CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, JOSE ALVES DE SOUSA, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SAU FERREIRA SANTOS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, SUELI PEREIRA DA PAULA e TAKACHI MITO KURAMOTO cederam para VERA LUCIA GOMES DUTRA (CPF: 265.539.531-04). RICARDO DE CASTRO PAULINO cedeu para D'PONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP (CNPJ: 02.849.613/0001-2). NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS cedeu para BRASILIA MOTORS LTDA (CNPJ: 38.034.898/0001-9). Dessa forma, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro, indique quais cessões deste precatório cancelado foram utilizadas em processo de compensação, providenciando a notificação dos (sub)cessionários acerca da insubsistência do crédito adquirido. Sem prejuízo, cumpra-se o item 1 da decisão ID 15489146. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios